Tribunal: STJ
Processo: 0005923-43.2018.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958616 - PE
(2025/0209694-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRUTUOSO ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
AGRAVADO
: ROGERIO CARLOS CUNHA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES SANTANNA - PE020332
VANESSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO - PE048986
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. Ausência de indicação de dispositivos legais violados.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284
do STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo
legal eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se
há nulidade da decisão proferida pela Presidência do STJ, por vício de
fundamentação; (ii) saber se a ausência de indicação expressa de
dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial; e (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários
advocatícios quando já alcançado o limite previsto no
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
de que não há nulidade de decisão por falta de fundamentação ou por
Documento eletrônico VDA54043124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c834d126-693a-43dd-b319-fbe053c414df

fundamentação genérica, desde que apresentados os motivos pelos quais
não se conheceu do recurso, ainda que de forma concisa e contrária ao
interesse da parte.

4. A decisão agravada foi fundamentada nos termos dos arts. 932,
III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não
conhecendo do recurso em razão da aplicação da Súmula n. 284 do
STF, que dispõe ser inadmissível o recurso extraordinário quando a
deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia.

5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação,
atraindo a aplicação da Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
7. Carece de interesse recursal o pedido de afastamento
da majoração dos honorários advocatícios quando a decisão recorrida
menciona a referida verba apenas na hipótese de não ter sido alcançado
o limite previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, de forma fundamentada, não
conhece do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2.
A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula
n. 284 do STF. 3. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos
dispositivos legais e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de
inadmissão. 4. Carece de interesse recursal a discussão a respeito da
majoração dos honorários recursais quando a decisão recorrida
menciona a referida verba apenas na hipótese de não ter sido alcançado
o limite previsto no
§ 2o, do CPC
art. 85,
".

CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, §§ 2o e 11, 489, §
1o, IV, e 1.029.
STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.790.419/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

7/12/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.924.497/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/10/2021;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA54043124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c834d126-693a-43dd-b319-fbe053c414df

STJ, AgInt no
relator Ministro
19/9/2022;
AREsp n. 2.109.813/MG,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Primeira Turma, julgado em 13/2/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:36
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: c834d126-693a-43dd-b319-fbe053c414df

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2958616 - PE
(2025/0209694-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FRUTUOSO ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
AGRAVADO
: ROGERIO CARLOS CUNHA DA SILVA
ADVOGADOS
: CARLOS SOARES SANTANNA - PE020332

VANESSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO - PE048986
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS VIOLADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do
STF, tendo em vista a ausência de indicação expressa do dispositivo legal
eventualmente ofendido ou objeto de interpretação divergente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se há
nulidade da decisão proferida pela Presidência do STJ, por vício de
fundamentação; (ii) saber se a ausência de indicação expressa de
dispositivos legais federais violados inviabiliza o conhecimento do
recurso especial; e (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários
advocatícios quando já alcançado o limite previsto no
§ 2o, do
art. 85,
CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado
de que não há nulidade de decisão por falta de fundamentação ou por
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

fundamentação genérica, desde que apresentados os motivos pelos quais
não se conheceu do recurso, ainda que de forma concisa e contrária ao
interesse da parte.

4. A decisão agravada foi fundamentada nos termos dos arts. 932, III,
do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não
conhecendo do recurso em razão da aplicação da Súmula n. 284 do STF,
que dispõe ser inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência
de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

5. A ausência de indicação clara e precisa dos dispositivos legais
supostamente violados caracteriza deficiência de fundamentação, atraindo
a aplicação da Súmula n. 284 do STF.

6. O recurso especial exige a demonstração inequívoca dos
dispositivos legais apontados como malferidos, sob pena de inadmissão.
7.
Carece de interesse recursal o pedido de afastamento
da majoração dos honorários advocatícios quando a decisão recorrida
menciona a referida verba apenas na hipótese de não ter sido alcançado
o limite previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não há nulidade na decisão da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que, de forma fundamentada, não conhece
do recurso com base na aplicação da Súmula n. 284 do STF. 2. A ausência
de indicação precisa dos dispositivos legais violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, aplicando-se a Súmula n. 284 do STF.
3. O recurso especial exige a indicação inequívoca dos dispositivos legais
e a respectiva demonstração de ofensa, sob pena de inadmissão. 4. Carece
de interesse recursal a discussão a respeito da majoração dos honorários
recursais quando a decisão recorrida menciona a referida verba apenas na
hipótese de não ter sido alcançado o limite previsto no
§ 2o, do
art. 85,
CPC".

CPC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 85, §§ 2o e 11, 489, § 1o,
IV, e 1.029.
STF, Súmula n. 284;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.790.419/SP,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

7/12/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.924.497/RJ,
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

julgado em
STJ, AgInt no
relator
26/10/2021;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.109.813/MG,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

26/9/2022;
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.087.834/RJ,
Primeira Turma, julgado em 13/2/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula n. 284 do STF, tendo em
vista a ausência de indicação precisa dos dispositivos que teriam sido contrariados
ou sido objeto de interpretação divergente.
A parte agravante alega que o recurso especial indicou expressamente o
da
porquanto o contrato escrito de honorários advocatícios
art. 24
Lei n. 8.906/1994,
é título executivo extrajudicial.
Sustenta que a decisão agravada aplicou indevidamente a Súmula n. 284
do STF, visto que não houve deficiência de fundamentação.
Afirma violação do
§ 1o, IV, do CPC por descumprimento do
art. 489,
dever de fundamentação.
Argumenta ilegalidade na majoração de honorários (art. 85, § 11, do CPC),
pois o acórdão de origem já fixara os honorários no teto de 20% previsto no art. 85,
§ 2o, do CPC, bem como a majoração em mais 15% ultrapassa indevidamente os
limites legais.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso
ao órgão colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 374.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de embargos à execução, cujo valor da causa foi fixado
em R$ 60.000,00 (fl. 11).
De início, registre-se que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou
entendimento no sentido de que não há nulidade de decisão por falta de
fundamentação ou por fundamentação genérica, quando apresentados os motivos
pelos quais não se conheceu do recurso, ainda que de forma concisa e contrária ao
interesse da parte (AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
REsp n. 1.790.419/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
7/12/2021,
13/12/2021;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.924.497/RJ,
DJe de
.
26/10/2021,
4/11/2021)
Assim, afasta-se a alegada nulidade da decisão ora agravada, pois, de
forma fundamentada, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I,
do Regimento Interno do STJ, não conheceu do recurso em razão da aplicação da
Súmula n. 284 do STF.
Conforme exposto na decisão de fls. 339-340, verifica-se, no recurso
especial interposto com fundamento nas alíneas
e do permissivo constitucional,
a c
que a parte recorrente limitou-se a discutir a liquidez do contrato de honorários
(título executivo) e a contradição/majoração dos honorários sucumbenciais.
No entanto, não indicou, de forma inequívoca, quais os dispositivos legais
supostamente violados pelo acórdão impugnado ou que tiveram interpretação
divergente nos arestos comparados, o que caracteriza deficiência de fundamentação e
atrai a incidência da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

Registre-se que "o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para
o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão" (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.120.664/MG,
julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Desse modo, a ausência de expressa indicação de demonstração de ofensa
aos artigos de lei apontados (alínea
) ou de eventual divergência jurisprudencial
a
(alínea
) inviabiliza o conhecimento do recurso, não bastando a mera menção a
c
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se a Súmula
n. 284 do STF, assim expressa:

É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência de sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PEDIDO DE
MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS
DISPOSITIVOS DE LEI VIOLADOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 284 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal
na forma do novo CPC.
2. A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais
ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n.o 284
do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.109.813/MG,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
26/9/2022,
28/9/2022.
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa
do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF.
2. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo
das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o
foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso
especial interposto (AgInt no
Rel. Ministro MAURO
REsp 1.615.830/RS,
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe
.
11/06/2018)
3. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c
do inciso III do
da Carta Magna também requer a indicação precisa do
art. 105
dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que
não ocorreu na hipótese dos autos.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
destaquei.)
16/2/2023,

Assim, não se verifica equívoco na decisão agravada, que deve ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Por outro lado, carece de interesse recursal a irresignação manifestada a
respeito da majoração dos honorários sucumbenciais.
Da leitura da decisão recorrida, nota-se que o referido
foi claro no
decisum
sentido de que serão majorados os honorários recursais em observância aos limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC, nestes termos (fl. 340,
art. 85
destaquei):

Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de
15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo
art. 85,
Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
.
referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

No caso, tendo sido alcançado o limite máximo previsto no § 2o do art. 85
do CPC pelo acórdão recorrido (fls. 208-212), não houve majoração dos honorários
recursais.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA52408283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: 1ddaed99-701f-4051-a858-c0b77c0733a6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.958.616 / PE
Número Registro: 2025/0209694-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059234320188172001 59234320188172001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRUTUOSO ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
AGRAVADO
: ROGERIO CARLOS CUNHA DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS SOARES SANTANNA - PE020332
JESSICA TORRES DE ALMEDA - PE041186
VANESSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO - PE048986
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRUTUOSO ADVOCACIA
ADVOGADO
: ANDRÉ FRUTUOSO DE PAULA - PE029250
AGRAVADO
: ROGERIO CARLOS CUNHA DA SILVA
ADVOGADOS : CARLOS SOARES SANTANNA - PE020332
VANESSA MARIA PEREIRA DE ARAUJO - PE048986
Documento eletrônico VDA54009594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: b676cb64-a8c5-48a4-adde-5a9dfa13bb6d

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009594 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:11
Código de Controle do Documento: b676cb64-a8c5-48a4-adde-5a9dfa13bb6d